Tribunal: TJDFT
Processo: 0786034-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO OFERECIDA OITO MESES DEPOIS. LIMITE DE CRÉDITO NÃO VULNERADO. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não configura cerceamento de defesa a hipótese em que é desnecessária a produção de prova pericial por ser o conjunto probatório apto ao convencimento do juiz, o qual é o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O autor questiona a cobrança de compra de R$ 2.200,00, parcelada em onze vezes, efetuada com seu cartão de crédito em 5/12/2023, no estabelecimento POP360BRASILIA. Alega que não realizou a compra e imputa ao réu a responsabilidade pelo vazamento de seus dados. Acrescentou que apresentou contestação ao banco em 10/2/2024, 10/4/2024 e 10/8/2024. Afirma que, na última, teve o pedido de estorno recusado, por ter decorrido 90 dias e não existir registro de contestação anterior. Sustentou que a movimentação é atípica, fora do seu perfil de consumo e que pagou a integralidade das parcelas. Pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro e compensação pelos danos morais.
3. A prova dos autos revela, todavia, que apesar de a compra ter sido efetuada em dezembro de 2023, a impugnação ao lançamento foi realizada em agosto de 2024. Conforme captura de tela de conversas no aplicativo Instagram, o autor entrou em contato com o setor de atendimento, em 10/8/2024, informando que tinha acabado de descobrir uma compra realizada com seu cartão de crédito por meio de fraude, em novembro de 2023, e solicitando a abertura do processo de contestação (ID 80983727, pág. 5).
4. Na mesma tela, o autor é informado que a solicitação de abertura de contestação não seria mais possível por ter decorrido mais de 90 dias do evento danoso (ID 80983727, pág. 5). Ressalte-se que o autor não registrou boletim de ocorrência e só ajuizou a ação em 29/8/2025.
5. A contestação tardia reduz a possibilidade de rastreamento e apuração administrativa e indica falta de diligência do consumidor.
6. Saliente-se que, ao contrário do afirmado na petição inicial, o valor da compra (R$ 2.200,00) se insere no perfil de consumo do autor. Tanto é assim que na fatura juntada aos autos pelo autor do mês em que a operação contestada foi realizada constam compras de R$ 3.993,96, R$ 7.401,84 e R$ 6.887,76, todas parceladas em 12 vezes (ID 80983729, pág. 2).
7. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismo para identificar atipicidade na operação e deflagrar o sistema de bloqueio, donde não se mostra jurídico o reconhecimento da concorrência de culpa e o compartilhamento do prejuízo.
8. A demora do consumidor na contestação da operação, somada à inexistência de transação atípica, inviabiliza a imputação de responsabilidade à instituição financeira.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Relatório em separado.
10. Sem custas ou honorários.